Tribunal: TJBA
Processo: 8044181-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044181-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ENEIDA VASCONCELOS DE QUEIROZ MIOTTO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO MANDAMENTAL QUE OBJETIVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 QUE APENAS ESTABELECE REGRAS GERAIS SOBRE TRIBUTO, NÃO OS INSTITUINDO OU MAJORANDO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL DEVEM SER OBSERVADOS QUANTO À LEI INSTITUIDORA DO TRIBUTO (LEI ESTADUAL Nº 14.415, DE 30/12/2021), E NÃO COM RELAÇÃO À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 190/2022. VIOLAÇÃO À REGRA DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E NONAGESIMAL NÃO CONFIGURADA. EFEITOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 RATIFICADOS PELA LC Nº 190/2022, INEXISTINDO INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE NA COBRANÇA DO DIFAL NO EXERCÍCIO 2022, COM OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL ESTABELECIDO NO ART. 3º DA LC 190/2022. INTELLIGÊNCIA DOS TEMAS 1093 E 1094 DO STF. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGMANETOS DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7.066, 7.078 E 7.070. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8044181-63.2022.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador, figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados
APRAMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA E MDM MEDICAL LTDA e ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.